Tribunal: TJPA
Processo: 0059360-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059360-78.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ OTAVIO VASCONCELLOS LUZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES ESTADUAIS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002 RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luiz Otávio Vasconcelos da Luz contra sentença que indeferiu, de plano, a petição inicial de mandado de segurança ajuizado em face de ato do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. O impetrante pretendia a incorporação da gratificação de representação aos proventos de aposentadoria, sustentando a inconstitucionalidade do art. 94, §1º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, por ausência de lei específica para militares estaduais. O juízo de origem indeferiu a inicial por ausência de direito líquido e certo, entendendo aplicável a norma aos servidores civis e militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve error in procedendo ao indeferir-se, de plano, a petição inicial do mandado de segurança com base em fundamentos meritórios; (ii) definir se o impetrante possui direito líquido e certo à incorporação da gratificação de representação aos proventos, à luz da constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é admissível quando ausente direito líquido e certo, não configurando error in procedendo se os fundamentos se limitam à aferição dessa ausência, ainda que envolvam breve análise da norma invocada.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, ao estabelecer regras previdenciárias comuns a servidores civis e militares do Estado do Pará, não viola os arts. 42, §1º e 142, §3º, X da CF/88, conforme decidido pelo STF na ADI nº 5154, que declarou constitucional o diploma.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de normas estaduais que regulam previdência de militares por meio de diplomas normativos que, embora comuns, não afastam a observância das peculiaridades da categoria.

Não se constata direito líquido e certo à incorporação da gratificação de representação aos proventos do impetrante, dada a ausência de inconstitucionalidade da norma impugnada e a inexistência de fundamento jurídico para afastá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento liminar do mandado de segurança é cabível quando ausente direito líquido e certo, mesmo que a análise envolva exame normativo.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 é constitucional e pode disciplinar o regime previdenciário de civis e militares estaduais, desde que respeitadas as peculiaridades da categoria.

A incorporação de gratificação de representação aos proventos de militares estaduais depende de previsão legal específica, não configurando direito líquido e certo quando fundada apenas em interpretação dissociada da norma vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §1º, e 142, §3º, X; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC/1973, arts. 267, I, e 515, §§3º e 4º; LC/PA nº 39/2002, art. 94, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5154, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 12.09.2023; STJ, RMS nº 27104/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 06.11.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0059360-78.2014.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Luiz Otavio Vasconcellos Luz

Apelado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (Id. 7185015)
interposta por
Luiz Otávio Vasconcellos da Luz
contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que indeferiu, de plano, a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (Id. 2014.04203206-55).

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, considerando que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, ao tratar das incorporações de gratificações aos proventos da aposentadoria, aplica-se indistintamente a servidores civis e militares, não sendo identificada qualquer inconstitucionalidade na norma (Id. 2014.04203206-55).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando que o juízo de origem indeferiu a petição inicial por fundamentos meritórios, em afronta ao disposto no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 267, I, do CPC/73. Aponta que, conforme jurisprudência consolidada, o exame do mérito não é permitido na fase de admissibilidade do mandado de segurança, salvo nas hipóteses legalmente previstas como decadência, prescrição ou improcedência liminar em ações repetitivas (art. 285-A do CPC), o que não ocorreu no caso.

No mérito, defende a
existência de direito líquido e certo
à incorporação da gratificação de representação em seus proventos de aposentadoria, com base no exercício de cargos em comissão ao longo de sua carreira na Polícia Militar. Alega que o art. 94, §1º da LC nº 39/2002 é
inconstitucional
ao se aplicar aos militares estaduais, por violação aos arts. 42, §1º e 142, §3º, X da CF/88, que exigem
lei estadual específica
para tratar da aposentadoria e remuneração de militares.

Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso; b) a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do mandado de segurança; c) alternativamente, o julgamento do mérito diretamente por este Tribunal, com base no art. 515, §§3º e 4º do CPC/73, concedendo-se a segurança pleiteada; d) caso mantida a sentença, a manifestação expressa sobre todos os dispositivos constitucionais e jurisprudência invocados, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso. (id. 7185016)

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso. (id. 7185019)

Em 07 de setembro de 2017 o feito foi suspenso para aguardar o julgamento da ADI nº 5154/PA. (id. 7185022)

Em razão do julgamento da referida ADI, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do dessobrestamento do feito. (id. 26075297)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito em garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

Conforme consta nos autos, o autor assevera que a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Certamente, devido às peculiaridades das atividades desempenhadas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos estão submetidos a regimes jurídicos distintos. Contudo, tal fato não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 seja inconstitucional. Assim, não há impedimento constitucional que obste a instituição de um regime previdenciário único para os servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Além disso, para encerrar qualquer controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI nº 5154, ocasião em que julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da referida lei, conforme se segue:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)"

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença a quo, em todos os seus termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2025